Tribunal: TJDFT
Processo: 0773047-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Aduz que o entendimento do Juízo "a quo" está equivocado, sobre a recorrente não ter exercido especificamente a atividade de alfabetização durante o período pleiteado. Esclarece que a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em Classe Especial DI não faça jus à referida gratificação. Ao contrário, basta, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, para fazer jus à gratificação. Requer a reforma da sentença.
4. O Distrito Federal, ora recorrido, em contrarrazões, esclarece que a recorrente não logrou êxito em comprovar o exercício de atividades especificas de alfabetização no período alegado. Requer a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão.
5. A controvérsia do presente feito é: i) o período em que a recorrente atuou perante a Sala de Recursos deve incorporar a GAA - Gratificação de Atividade de Alfabetização, Lei 5.105/2013.
IV. Razão de Decidir
6. Instituída originariamente pela Lei Distrital no 654/94, sob o nome de Gratificação de Alfabetização - GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA (nova denominação dada pela Lei Distrital n° 5.105/2013, é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, parágrafo 2o, inciso I).
7. A Lei 5.105/2013 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%.
8. Consoante documento juntado aos autos, ID 63717981, a recorrente exerceu Atividades de Regência de Classe, em Sala de Recursos de Deficientes Visuais, no período de 10/04/2000 até 03/05/2018, data da aposentadoria.
9. O §1o do mesmo dispositivo esclarece que o Atendimento Educacional Especializado “tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem, considerando suas necessidades específicas”.
10. Extrai-se, assim, que os professores atuantes em sala de recursos não possuem a função básica de alfabetizar os alunos, mas de ajudá-los a superar barreiras diante de suas dificuldades específicas, pois lidam com estudantes com deficiências, transtornos e altas habilidades/superdotação, em complementação ou suplementação ao ensino regular. Logo, o exercício do magistério em sala de recursos não se qualifica, para os fins de percepção da GAA, como de efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos.
11. Apesar de o Colegiado desta Turma Recursal já ter entendido que a retificação de declaração de atuação do professor quanto ao reconhecimento ou não da atividade de alfabetização, determinada pela Secretaria de Educação do DF, não possui amparo legal (Acórdão 1618609), certo é que não se pode ignorar a verdadeira natureza das funções exercidas pelos educadores, a fim de que percebam somente as gratificações que lhes são devidas, sob pena de destoar completamente a finalidade legal das bonificações. É relevante mencionar, por fim, que para os integrantes da carreira de magistério que atendam alunos portadores de necessidades especiais - em sala de recursos - já existe a Gratificação de Ensino Especial, prevista na Lei Distrital no 540/1993, que inclusive é auferida pela recorrente.
12. Precedentes: Acórdão 1920526, 07082762220248070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1908553, 07427210320238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1812023, 07406104620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 55, da Lei no 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Distrital no 654/94
Lei distrital n° 5.105/2013

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1920526, 07082762220248070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1908553, 07427210320238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada;
Acórdão 1812023, 07406104620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.